Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019807-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONINO CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 299.935.391-04 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e de cartões de crédito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública em Cumprimento de Sentença n. 0003972-45.2007.8.11.0003, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Requerido, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que discorda da decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, porquanto, o processo de execução vem há tempos se arrastando e já foram realizadas todas as medidas possíveis para alcançar a efetivação da sentença, no entanto, os resultados foram todos negativos.

Enfatiza que “visando tratar-se de um direito inegável do exequente de se obter efetividade no cumprimento da sentença já transitada em julgado, ainda mais quando esse cumprimento de sentença visa tutelar o patrimônio público, não há que se falar em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do executado ao promover a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de titularidade do executado, posto ser uma medida justa e legal para buscar efetividade ao direito do autor, que corresponde em verdade ao interesse público municipal, ente público lesado”.

Argumenta que
“é obrigação do executado pagar a quantia certa devida ao exequente, e em havendo negativas daquele, faz-se necessário a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do credor, o qual possui o direito líquido e certo de ver a efetivação do cumprimento da sentença, ainda mais quando já houve um longo tramite do processo de conhecimento e ainda assim, quando se ingressou na fase de cumprimento, não se teve a mínima colaboração da parte requerida, de modo que medidas alternativas devem ser realizadas para o cumprimento da obrigação inquestionavelmente devida”.

Pontua que “essas medidas alternativas podem servir de estímulo ao executado agravado, para que deixe sua zona cômoda e se digne a cumprir a sentença proferida, posto que ao se restringir sua liberdade de gastar com cartão de crédito bem como sua conveniência de utilizar sua carteira de habilitação, será ele lembrado da necessidade de pagar uma dívida real existente para com o erário municipal, cuja omissão de não quitação está afrontando o direito do exequente de enfim, dar cabal cumprimento à sentença”.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para
desconstituir a
decisão proferida pel
o juízo primevo.

Decisão pela qual indeferi o pedido de efeito ativo ao recebimento do recurso (id. 180649659).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 190533689).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça

Edmilson da Costa Pereira
,
opinou
pelo
parcial
provimento do recurso

(id
.

1
90676671
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se

de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública em Cumprimento de Sentença n. 0003972-45.2007.8.11.0003, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Requerido, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de titularidade do executado não merecem acolhimento.

Isso porque, tais medidas carecem, inegavelmente, de proporcionalidade e razoabilidade (artigo 8º do CPC), haja vista que impõe restrição de direito pessoal do executado e não se mostra efetiva para a consecução da presente execução.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Assim, INDEFIRO os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de titularidade do executado.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser
reformada a decisão
que
indeferiu os pedidos de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de titularidade do executado, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Extrai-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Antonino Candido da
Paixão
, visando o pagamento relativo ao ressarcimento ao erário e à multa civil.

Após tentativas frustradas de
localização de bens do executado, o
Parquet
formulou o requerimento supramencionado, que restou indeferido pelo Juízo
a quo
.

Conforme mencionado anteriormente,
por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Veja-se:

Art. 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incluindo-lhe:

I – (...);

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Entrementes, a adoção de tais medidas, necessariamente, deve estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante dispõe o artigo 8º, do CPC,
in
verbis
:

Art. 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Ocorre que, no caso
vertente, verifico que, de fato, o Cumprimento da Sentença tramita por longo período e o Agravante esgotou todos os meios típicos para a satisfação do débito, mas não obteve sucesso. Contudo, o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e
dos cartões de crédito
do Recorrido não merece acolhimento, porque se caracteriza como restrição aos direitos pessoais e não tem relação com seu patrimônio.

Ademais, inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito. Ao contrário, trata-se de meios absolutamente desproporcionais para a satisfação da obrigação perseguida.

Nessa quadra, é certo que a apreensão da CNH não se coaduna com a norma contida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, tampouco
cumpre o
objetivo do procedimento executório consistente na satisfação do débito.

Nesta intelecção, entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DESPROVIMENTO. 1. Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito. 2. A responsabilidade da parte executada é patrimonial e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5º, caput e inciso XV, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido.

(N.U 1010495-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)

Não se olvida que é notório que o Agravante tem apresentado dificuldades em saldar o débito ora cobrado, razão pela qual pugnou pela adoção de medidas extremas, visando a imediata restituição de valores aos cofres públicos, contudo,
tolher
o Agravado do direito de dirigir e até mesmo de realizar movimentações bancárias, fere o previsto no artigo 5º, XV, da CF/88.

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
r
a
tificada pelos fundamentos supramencionados.

Forte nessas razões
,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, a fim de manter
incólume
a decisão proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024